Tribunal: STF
Processo: HC 189143
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157 § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INOCÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 565.182, ementado nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 
    4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157 § 2°-A, I, do Código Penal.
    Inconformada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, tendo sido a ordem denegada nos termos da seguinte ementa:
    "Habeas Corpus. Prisão cautelar. Requisitos presentes. Garantia da ordem pública. Periculosidade concreta do agente. Medidas cautelares. Insuficiência. Eventuais condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.
    1.Está fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente respaldada em elementos concretos extraídos da situação fática dos autos. 
    2.Mantém-se o decreto de prisão do paciente que demonstra periculosidade incompatível com a liberdade revelada pelo modus operandi com que a priori praticou o delito, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    3.Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si só, seriam insuficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos que autorizam o decreto da prisão preventiva. 
    4.Ordem denegada.” 
    Ato contínuo, manejou-se novo habeas corpus perante ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na constrição da liberdade do paciente. 
    Aduz que “o representado, em momento algum buscou frustrar a aplicação da Lei Penal, mas sim, movido pela busca de liberdade, está a contestar prisão preventiva que considera ilegal. Tanto é que, conforme já alhures relatado, no momento em que lhe coube se apresentar à Delegacia o representado o fez”.
    Entende que o “Inquérito policial se limitou a vociferar pela prisão do indivíduo não diligenciando para que os elementos referentes aos indícios suficientes de autoria fossem devidamente preenchidos”. 
    Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, requeremos a esta Corte Suprema: a) demonstrados os requisitos autorizadores, seja concedida liminar em ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, determinando a revogação da ordem de prisão decretada em desfavor do paciente, para que este possa, em liberdade, se apresentar ao órgão investigador para prestar esclarecimentos, medida que poderá ser acompanhada por termo de comparecimento a todos os atos processuais, sendo posteriormente confirmada a ordem e concedido em definitivo o habeas corpus preventivo. 
    b) Caso Vossa Excelência julgue necessário, a expedição de ofício, a fim de que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda a nobre Turma Julgadora a ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO definitiva em favor do Paciente, diante manifesta ilegalidade da prisão decretada. 
    c) ou, diante a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, seja a ordem concedida de ofício.
    Ainda, caso imprescindível, seja aplicado ao paciente medidas diversas de prisão, consoante a Lei núm. 12.403/2011 e arts. 282, I e II e 319, ambos do CPP, mantendo a revogação da prisão preventiva. 
    Por fim, sejam os advogados signatários intimados da data do julgamento do presente habeas corpus para que possam realizar sustentação oral.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    (…)
    Quanto à custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau, após prévia representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, conforme se verifica: 
    No caso em apreço, vislumbra-se que a medida cautelar extrema afigura-se necessária por ora, tais as circunstâncias relatadas na ocorrência n° 170123/2018, aliada ao resultado dos trabalhos investigativos policiais, e termo de declarações da vítima e da testemunha, além de termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico, os quais dão conta que o representado foi reconhecido, extreme de dúvidas, como o responsável pelo roubo de uma motoneta, um celular e a carteira pertencentes a vítima, TOMÁS RAFAEL PEREIRA DA SILVA, no último dia 17/09/2018,na Linha 02B, na ponte do rio "Bocão". 
    No caso em apreço, a materialidade do crime de roubo está demonstrada pela documentação supracitada, a qual aponta a pessoa do representado como o responsável pelo delito, mediante uso de arma de fogo. 
    Da mesma forma, os indícios de autoria também restaram demonstrados nas referidas documentações, e, em especial, pela fotografia número 4, cujas características coincidem com informações prestadas pela vítima e pela testemunha, afirmando que o autor do delito é magro, possui estatura mediana e cor parda. 
    Não bastassem estas semelhanças, é de relevância citar, ainda, que, a testemunha afirmou ter visto a pessoa de Rubens na posse da motocicleta roubada, próximo a localidade do crime, ocasião em que estava, ainda, mexendo em uma carteira, supostamente da vítima, fato que não pode ser ignorado a esta altura, justificando a pretensão cautelar pleiteada.
    Importa destacar que o delito perpetrado é punido com reclusão, ostenta pena abstrata cominada acima de 4 (quatro) anos, assegurando o preenchimento do requisito de admissibilidade da prisão preventiva. 
    O crime imputado ao representado é gravíssimo, delito incomum nesta Comarca e que gera grande preocupação, temor e sensação de insegurança a todos, o que fomenta a necessidade de segregação cautelar.
    [...] 
    Trata-se de delito grave em sua gênese, e que em muito abala a comunidade local. Causa espécie a agressividade do acusado, que ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, demonstrando, pois, a sua considerável periculosidade. 
    Assim sendo, subsistem indícios de risco que, por sua relevância e gravidade, merece ser acautelado mediante a custódia preventiva o acusado, especialmente para a garantia da ordem pública e para assegurar o regular curso da instrução criminal, com risco inclusive de o indiciado voltar a delinquir e/ou ameaçar as vítimas, como forma de se livrar de eventual condenação, e eventual aplicação da lei penal (CPP Art. 312), ao menos até que outros elementos de convicção aportem aos autos, apontando outro tanto. 
    Insista-se, ademais, em que o investigado, ao que tudo indica, encontra-se foragido, pois não mais foi visto na cidade, não tendo sido localizado pela Polícia. 
    Por fim, não se pode desconsiderar a lista de antecedentes do representado, indicando ter ele condenações por Crimes do Sistema Nacional de Armas, o que também indica a sua periculosidade (fls. 289/290). 
    A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos: 
    Extrai-se dos autos que no dia 17/09/2018, no período da manhã, na Linha 02B, ponto do Rio Bocão, o paciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraiu uma motocicleta NXR Honda Bros, placa NUG-6792, um celular Samsung J3 e uma carteira porta cédulas, pertencentes à vítima Tomas Rafael Pereira da Silva. 
    Perante a autoridade policial, a vítima reconheceu o paciente como sendo o autor do delito praticado, sendo, inclusive, ratificada a sua narrativa e reconhecimento pela testemunha Ricardo Veiga. Com a informação de que o paciente havia se evadido do distrito da culpa após o cometimento do delito, sendo que não foi mais encontrado pelas equipes de agentes públicos que diligenciaram no sentido de localizá-lo. 
    Por esta razão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pela autoridade apontada como coatora, ao fundamento de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (fls. 160/162). 
    Pois bem. E noção cediça que a prisão preventiva é medida de exceção, cabível somente às hipóteses em que ficar concretamente demonstrada alguma das situações do artigo 312 do CPP, sob pena de se caracterizar verdadeira antecipação da pena e violar o princípio constitucional da presunção de inocência.
    Na hipótese, entendo como presentes os motivos autorizadores do decreto da prisão preventiva, pois atendidos os requisitos legais, na medida em que a materialidade e os indícios de autoria atribuídos ao paciente emergem dos autos (fumus comissi delicti), assim como o periculum libertatis está configurado na necessidade de resguardar a ordem pública. 
    Por outro lado, depreende-se dos autos que na decisão impugnada (fls. 160/162), o magistrado justificou o decreto da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do delito, sendo que não foi mais encontrado pelas equipes de agentes públicos que diligenciaram no sentido de localizá-los. Na oportunidade, destacou ainda a periculosidade concreta do indivíduo, considerando a existência de antecedentes criminais, sobretudo pelas condenações pretéritas por Crimes do Sistema Nacional de Armas (fls. 156/159). 
    De fato, a motivação expendida pela autoridade impetrada encontra guarida nos elementos concretos e indiciários contidos nos autos, os quais informam a existência da materialidade, dos indícios de autoria e as circunstâncias fáticas que implicaram na necessidade de ser resguardada a ordem pública. 
    Não se desconhece que a prisão preventiva, no atual estágio do ordenamento jurídico constitucional, é medida de exceção, sendo cabível somente as hipóteses em que ficar concretamente demonstrada alguma das situações do artigo 312 do CPP, sob pena de se caracterizar verdadeira antecipação da pena e violar o princípio constitucional da presunção de inocência. 
    Contudo, verifico que o decreto preventivo, no caso dos autos, ainda é imperioso, mormente por ser inadequada e insuficiente sua substituição por outras medidas cautelares alternativas.
    Impende destacar que, em alguns crimes como o de roubo, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. 
    Não se trata de presumir a periculosidade do paciente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, o que não se admite, ao revés, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi). 
    [...] 
    Nessa esteira, não há falar-se em constrangimento ilegal pois efetivamente há elementos concretos extraídos da situação fática dos autos aptos a revelar a necessidade de segregação do paciente. Registre-se, por fim, que muito embora não seja a situação do paciente, eventuais condições subjetivas favoráveis, por si só, são insuficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que presentes os motivos que autorizam o decreto da prisão preventiva (fls. 294/296).
    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do presente habeas corpus.”
     Deveras, em relação aos argumentos defensivos acerca da ausência de autoria, verifico a inocorrência de manifestação da Corte a quo porquanto “é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Sob prisma diverso, em relação a constrição cautelar da liberdade, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa é admitida pela jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em conjunto com um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído a motocicleta e outros bens pessoais da vítima. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 172.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/08/2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Condenação pelo Tribunal do Júri. Prisão mantida na sentença. 4. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Gravidade concreta do delito. Decisões suficientemente fundamentadas que recomendam a medida constritiva. 6. Periculosidade concreta da agravante e da forma pela qual o crime foi perpetrado. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/03/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 173.599-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2020)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018)
    ““HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 177.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09/07/2020)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente